Tribunal: STF
Processo: AI 528587
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: ELEITORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGARA
SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.
Agravo regimental contra decisão
que negara seguimento a agravo de instrumento interposto de despacho
 de inadmissão de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal
Superior Eleitoral. Ofensa reflexa à Constituição.
Agravo
regimental não provido.